Tribunal: TJMT
Processo: 0002218-24.2007.8.11.0050
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002218-24.2007.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3784-29 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), INCOFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FARELADOS EIRELI - ME - CNPJ: 01.410.230/0001-91 (APELADO), MILTON RODOLFO JOST - CPF: 403.661.381-20 (APELADO), EDELGART GRAU JOST (APELADO), SADI WALDEMAR BLAUTH - CPF: 408.828.459-34 (APELADO), ELIZABETH RUZZON BLAUTH (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – INÉRCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – SETENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, faz-se necessário demonstrar que houve inércia do credor em impulsionar o feito por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não ocorreu no feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N. 0002218-24.2007.8.11.0050

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS:
INCOFAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FARELADOS EIRELI
,
MILTON RODOLFO JOST, EDELGART GRAU JOST, SADI WALDEMAR BLAUTH, ELIZABETH RUZZON BLAUTH

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que julgou extinta a Ação de Execução de Título Extrajudicial por ele ajuizada contra INCOFAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FARELADOS EIRELI (proc. n. 0002218-24.2007.8.11.0050), nos termos dos arts. 487, II e 924, V, ambos do CPC, ante a ocorrência de prescrição intercorrente.

Aduz o Banco Apelante, em suas razões, em apertada síntese, que “
No caso da presente Ação, em simples análise aos Autos, conclui-se que em nenhum momento esse Banco Apelante teve o ânimo de abandono da causa, comparecendo aos Autos em todos os momentos que convocado. Para a configuração da prescrição intercorrente é IMPRESCINDIVEL a inércia do Autor na ação
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja determinada a continuidade do feito.

Contrarrazões
pelo desprovimento – Id.

256174267.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se Apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A.

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que julgou extinta a
Ação de Execução de Título Extrajudicial
por ele ajuizada contra INCOFAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FARELADOS EIRELI E OUTROS (proc. n. 0002218-24.2007.8.11.0050), ante a ocorrência de prescrição intercorrente.

Sem delongas, razão assiste ao Recorrente.

É cediço que para o reconhecimento da prescrição intercorrente, faz-se necessário demonstrar que houve inércia do credor em impulsionar o feito por prazo superior ao de prescrição do direito material.

Tal situação não se verifica nos autos, na medida em que o exequente vem efetivamente diligenciando para a citação de todos os demandados e satisfação do seu crédito.

Com efeito, a despeito do Juízo
a quo
ter anotado que a parte Executada foi citada em 22/10/2007, da análise dos autos, observa-se que apenas as demandas Sadi Valdemar Blauth e Elizabeth Ruzzon Blauth foram citadas em tal data.

Ao longo dos anos seguintes a Instituição Financeira empreendeu diligências na tentativa de citação dos demais, culminando com a expedição de edital para citação dos últimos executados ainda não localizados, apenas em outubro de 2021, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça (morosidade).

Na sequência, como anotado nas razões recursais, “
Em 08/12/2021 houve a intimação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sendo que essa apresentou exceção de pré executividade em 13/12/2021. Essa foi devidamente impugnada pela parte Exequente. Foi proferida decisão julgando improcedente a exceção de pré-executividade em 09/09/2023 e em 04/01/2024 a parte Exequente requereu a penhora de imóveis em em nome das partes Executadas, sendo posteriormente levantada a questão da prescrição intercorrente nos autos
”.

Paralelamente a isso, na busca de bens penhoráveis, o Apelante havia requerido a realização de pesquisas junto aos sistemas Renajud, Infojud e Bacenjud em face dos executados que já haviam sido citados, as quais restaram infrutíferas.

Como se vê, inobstante o longo tempo de tramitação da demanda, ausente desídia da parte Exequente/Apelante, não há falar em ocorrência de prescrição intercorrente.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. CREDOR DILIGENTE. RECURSO PROVIDO. 1- Nos termos da súmula 106 do STJ, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”
2- Este TJ tem decidido que “faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos.”

(N.U 0035677-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022).
(N.U 0000060-70.2013.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)
(destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024